Tribunal: TJSP
Processo: 0503019-81.2008.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada por esta C. Câmara – Descabimento – Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso (CPC: art. 1.022) – Embargos rejeitados.